Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707660-80.2020.8.07.0018 APELANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVAL SOARES DE LACERDA, da sentença exarada sob o ID 43863046, que, nos autos de fase de cumprimento de sentença movido em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou extinto o processo quanto aos honorários advocatícios com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O Apelante alega em suas razões recursais que o acórdão objeto de cumprimento de sentença fixou o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da causa para parte autora, ora apelante. Sustenta que o juiz entendeu de maneira diversa do que foi decidido, pois fixou as verbas sucumbências em 6% (seis por cento) em seu favor. Por fim, requer provimento ao recurso para determinar que o processo siga na execução de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da causa. A parte apelada, em contrarrazões ao recurso, defende que, após interposição de apelações pelas partes contra a sentença da fase de conhecimento, o acórdão da eg. 2 a Turma deste eg. Tribunal de Justiça majorou os honorários para 12% (doze por cento), contudo alega que, em vista sucumbência recíproca, o colegiado distribuiu o ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Calcula que 50% (cinquenta por cento) de 12% (doze por cento) equivale a 6% (seis por cento). Menciona que a sucumbência recíproca não permite que o apelante execute a integralidade dos honorários advocatícios fixados. Sustenta que o exequente deduz defesa contra fato incontroverso e tenta alterar a verdade dos fatos ao ocultar que o acórdão tratou de distribuir os honorários em 50% para cada parte. Requer o desprovimento da apelação e a condenação por litigância de má-fé do apelante. Preparo dispensado, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (ID 43862807). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que a questão da divisão de honorários, ponto impugnado em sede da presente apelação, está vinculada a assunto que já foi apreciado por esta eg. 2a Turma Cível por meio de recurso de agravo de instrumento no decorrer na fase de cumprimento de sentença. No caso em apreço, o acórdão de ID 43862942 de relatoria do Exm. Desembargador Sandoval Oliveira, ao não conhecer do recurso pela falta de conteúdo decisório do ato processual agravado, concluiu que o juiz de primeira instância se limitou a reiterar os honorários fixados por esta eg. 2 a Turma Cível: [...] Em análise à decisão agravada, verifica-se que, quanto à verba honorária, o Juízo de origem se limitou a reiterar os termos do acórdão, no sentido de que houve a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração apenas dos honorários advocatícios devidos pela parte autora. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos respectivos cálculos. Nesse contexto, haja vista os critérios orientadores dos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais não terem sido estabelecidos pela decisão impugnada, esta não possui cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. [...] (ID 43862942) Grifou-se. Nota-se, ainda, que em ato posterior ao julgamento da questão, após novo requerimento do apelante, o magistrado manifestou pela preclusão desse pedido e esclareceu o feito da seguinte forma: [...] É o relato do necessário. DECIDO. Todos os pontos sobre os quais as partes divergem já foram decididos por este Juízo e todas as decisões estão preclusas. [...] Fixado estes pontos iniciais, esclareço: Quanto aos honorários da fase de conhecimento, ficaram fixados na sentença 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, desse valor, 80% serão arcados pela Terracap e 20% pela parte autora. Sendo que os valores devidos pela parte autora ficam suspensos diante da gratuidade de justiça deferida. A apelação da Terracap foi parcialmente provida para decretar a rescisão contratual por inadimplemento do comprador; reconhecer o direito de a ré/reconvinte reter valores correspondentes aos débitos em aberto junto à CEB e CAESB, e fixar os juros de mora, incidentes sobre o montante a ser restituído, a partir do trânsito em julgado da decisão. Apelo do autor teve negado provimento, por consequência, na ação principal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico por ela obtido e redistribuo as despesas do processo à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspensa a exigibilidade da parte beneficiária da justiça gratuita.” Então, os honorários serão de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor. Desse valor, 50% do advogado do autor e 50% do advogado do réu. Ponto já decidido desde a decisão de ID 82654789, de 03/01/2021 e preclusa, portanto imutável. [...] (ID 43862986). Grifou-se. Observa-se que a parte apelante tenta discutir novamente a divisão dos honorários por meio de recurso de apelação contra sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença. Contudo, a matéria encontra-se nitidamente preclusa. Verifica-se que o apelante teve ciência e a devida oportunidade de se insurgir contra os acórdãos do colegiado desta eg. 2a Turma que apreciaram a questão de fixação de honorários sucumbências, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença. Em relação à preclusão, descreve o art. 507 do CPC explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da "expert". Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido. 2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1602635, 07065469220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé feito pela parte apelada, entendo que, ainda, não é cabível. Contudo, advirto que esse juízo poderá ser revisto, caso verifique novas pretensões recursais referente à questão que sejam enquadradas no art. 80 do CPC. Dessa forma, ocorrida a preclusão acerca da questão levantada em instância recursal, a apelação em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator